Tribunal: TJBA
Processo: 8059443-22.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059443-22.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIANA GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL EM CURSO.
O
direito que fundamenta o pedido contido na exceção deve ser aferível
de plano
, possibilitando ao Juízo verificar, liminarmente, a existência do direito incontroverso do executado ou do suposto vício que inquina de nulidade o título executivo, capaz de obstar a execução.
A exceção de pré-executividade, portanto, pode ser usada para trazer a juízo a deliberação de matéria que pode ser conhecida de ofício e que prescinda de dilação probatória.
Se a matéria alegada dependente de prova, a mesma deverá ser discutida em sede de embargos do devedor.
Assim, considerando o fato de que,
em análise superficial, não há demonstração de que

a dívida está sendo cobrada de forma irregular
,
incensurável a rejeição da exceção de pré-executividade, cujo processamento não comporta dilação probatória, o que limita sua resolução à análise das provas pré-constituídas apresentadas pela parte.
IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059443-22.2023.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
CLAUDIANA GONCALVES DA SILVA
, e agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara
Cível

do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA